Tribunal: TJMT
Processo: 1001669-25.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001669-25.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO:- FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA
Agravo de Instrumento n. 1001669-25.2022.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão, mas proibiu a retirada do veículo da comarca durante o prazo da purgação da mora, e ainda, se estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.
O agravante alega que manter o automóvel na comarca de apreensão lhe trará prejuízo, pois terá que arcar com inúmeras despesas como estadia, possível depreciação e diminuição do valor.
Aduz que não pode ser tolhido do seu direito de propriedade, inclusive de alienar ou transferir a titularidade até que transcorra o prazo de purga da mora.
Argumenta que conforme o Decreto-Lei n. 911/69, após apreensão do bem e decorrido o prazo de cinco dias para purgação da mora, a propriedade e posse são consolidadas nas mãos no Agravante, podendo inclusive proceder com a alienação, transferência e retirada do veículo da comarca, independente de autorização judicial ou da citação do devedor.
Diz que, no que se refere ao pagamento de tributos incidentes sobre o veículo, o contrato entabulado entre as partes, em sua cláusula 12a, dispõe ser de responsabilidade do emitente o pagamento dos tributos, taxas, etc, bem como, de forma especial, do Imposto sobre a propriedade de Veículos Automotores (IPVA).
E mais, o art. 5o, inciso I, também da Lei Estadual no 14.937/2003, prevê que o devedor fiduciante responde de forma solidária pela obrigação tributária decorrente dos veículos, objetos do contrato de alienação fiduciária.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que deferiu a liminar em Ação de Busca e Apreensão, mas proibiu a retirada do veículo da comarca durante o prazo da purgação da mora, e ainda, se estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada.
O §3o, do art. 3o, do Decreto-Lei 911/69, estabelece que o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. Portanto, em análise sumária, a citação para oferecimento de resposta só deverá acontecer após o cumprimento da liminar. E apenas depois de exaurido o prazo a que se refere o §1o sem que o devedor tenha manifestado o interesse em quitar por inteiro o débito é que se torna plena a propriedade do credor fiduciário.
É certo também que a lei propicia ao devedor, dentro do mesmo período, evitar a mencionada consolidação, pagando a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus (art. 3o, §2o).
Quanto aos débitos tributários caso o veículo esteja apreendido, a matéria precisa ser analisada com cautela visto que, em análise sumária, em se tratando de alienação fiduciária, a responsabilidade pelo pagamento de multas e demais taxas devidas ao Detran seriam da financeira.
De qualquer forma a questão será aprofundada no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator